Tribunal: TJPA
Processo: 0810266-70.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810266-70.2024.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS MESSIAS FERREIRA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática de roubo majorado, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, com pedidos de: (i) redução da pena-base; (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal; (iii) exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional;
(ii) se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução abaixo do mínimo legal;
(iii) se há provas suficientes da utilização de arma de fogo que justifiquem a manutenção da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada com razoabilidade, sendo aumentada em apenas 1/8 em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Na segunda fase, a pena foi reduzida para o mínimo legal em razão da confissão espontânea, sendo incabível nova redução em razão da vedação da Súmula 231/STJ.
5. A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente mantida, pois comprovada por meio de outros elementos probatórios, como o termo de apreensão e os depoimentos da vítima e testemunhas.
6. Compete à defesa comprovar que a arma era inidônea, nos termos do art. 156 do CPP.
7. Quanto ao prequestionamento, restaram analisadas as matérias legais invocadas, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos tidos por violados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 2. A utilização de arma de fogo pode ser comprovada por outros meios probatórios, sendo ônus da defesa demonstrar tratar-se de simulacro.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, I; 157, §2º-A, I; 33, §2º, "b"; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; TJDFT, EDcl na ApCrim nº 0029175-19.2013.8.07.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MATHEUS MESSIAS FERREIRA MACIEL,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 25588194).

Narra a denúncia (ID 25588148) que no dia 21 de maio de 2024, o ora denunciado, juntamente com outra pessoa, tomaram de assalto a vítima Antônio Benedito Lima Souza, utilizando uma arma calibre 32, municiada com três munições, subtraindo-lhe sua carteira porta cédulas, aparelho celular e sua motocicleta, empreendendo fuga logo em seguida. No entanto, foram perseguidos e capturados por Policiais Militares, os quais apreenderam a
res furtiva
, bem como a arma utilizada no delito.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°-A, I, do Código Penal, a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto (ID 25588191).

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso (ID 25588206), pugnando pela redução da pena base, aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal, exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e ao final o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões (ID 26078615), o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pleiteando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça (ID 26078615), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, apenas para reformar a pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o Apelante pela redução da pena base, aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal, exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e ao final o prequestionamento das matérias arguidas.

Da dosimetria da pena, extrai-se:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; o réu não é possuidor de maus antecedentes, eis que não possui contra si sentença condenatória com trânsito em julgado (ID.129818740), nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, eis que o crime foi cometido em via pública e em plena luz do dia; as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie, nada tendo a se valorar e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC).
Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157 do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. In casu, inexistem agravantes a serem consideradas para fins de dosimetria, no entanto,
nos termos da Súmula 545 do STJ, incide a atenuante prevista no artigo 65, I do CPB, qual seja, a confissão, razão pela qual, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ, minoro a reprimenda para o mínimo legal abstratamente estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Não incidem sobre o feito causas de diminuição de pena, por outro lado, incide a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, I do artigo 157 do CPB (uso de arma de fogo), razão pela qual, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terço). Assim, fixo a pena definitiva e final em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. À luz do que dispõem os artigos 44 e 77 do CPB, deixo de substituir ou suspender a pena. Nos termos do artigo 33, §2º, “b” do CPB, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o SEMIABERTO.”

Da análise da dosimetria da pena, verifica-se que o Magistrado valorou negativamente a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, fixando-lhe a reprimenda inicial próximo ao mínimo estabelecido por lei, aumentando-a apenas em 1/8, perfazendo o
quantum
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu e aplicou a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, reconduzindo a pena para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias muita, inexistindo possibilidade de aplicar abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, aumentou a pena em 2/3, ou seja o mínimo estabelecido pelo artigo 157, §2°-A, I, do Código Penal, restando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Ressalto, que a tese defensiva atinente à exclusão da majorante relacionada ao emprego de arma de fogo, é inócua, isto porque, embora o Apelante tenha alegado que se tratava de uma “arma de brinquedo”, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria, que pode se comprovar a utilização da arma de fogo através de outros meios de prova, tais como o auto/termo de apreensão e exibição de objetos (ID 25588143), bem como pela prova oral consubstanciada nos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação.

Ressalta-se que além da vítima ter declarado que teve uma arma de fogo apontada para o seu “pescoço”, todas as testemunhas de acusação ouvidas em Juízo declararam categoricamente que o réu, durante a fuga, efetuou disparos de arma de fogo durante a fuga.

Colaciono julgado no sentido de que cabe à Defesa comprovar que o artefato é um simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, nos termos do art. 156 do CPP.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE APREENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a condenação do paciente à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.
2. A impetrante sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a causa de aumento pelo uso de arma de fogo deveria ser afastada, pois a arma supostamente empregada não foi apreendida e não há provas ou indícios de que tenha havido disparo.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia da arma, baseando-se apenas em prova testemunhal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante, quando existirem outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como o testemunho da vítima.
5. A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a utilização da arma de fogo, desde que não tenha elementos nos autos que demonstrem o contrário.
6. Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do uso de arma no crime de roubo quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima. 2. Cabe à Defesa comprovar que o artefato é um simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, nos termos do art. 156 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 289.961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 21/5/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.221.290/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018.

(AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Finalmente, “para fins de prequestionamento, basta que haja juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal arguida, não sendo necessário que o órgão julgador se pronuncie, de forma expressa e exaustiva, sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador exponha os motivos do seu convencimento, tal como se deu na espécie”
(TJDFT, EDcl na ApCrim n. 0029175-19.2013.8.07.0000).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 17/06/2025